Tribunal: TJBA
Processo: 0506211-04.2016.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0506211-04.2016.8.05.0039, da Comarca de Camaçari Recorrente: Arilton dos Santos Calmon Recorrente: Thiago Souza Paixão Advogada: Drª. Carina Silva dos Santos (OAB/BA 62032) Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Arilton dos Santos Calmon Recorrido: Thiago Souza Paixão Origem: Vara do Júri Procurador de Justiça: Dr. Wellington César Lima e Silva Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO. AUTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS RECORRENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. Conjunto probatório formado por laudo de exame cadavérico, auto de apreensão, laudos de balística e prova oral colhida em sede de inquérito policial e em juízo, que aponta a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos pronunciados, ora recorrentes, quanto à prática dos crimes de homicídio e fraude processual, autorizando a decisão de pronúncia. Não verificada de plano, e de forma irrefutável, a excludente de ilicitude da legítima defesa, incabível a absolvição sumária requerida no recurso defensivo. Exclusão de qualificadora, na primeira fase do procedimento do Júri, que exige improcedência manifesta de sua incidência, o que não ocorre nos autos. Elementos de prova constantes no caderno processual que revelam que a vítima teria sido atingida pelas costas, sem chance de defesa, incidindo, na hipótese, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, cujo exame aprofundado deverá ser realizado pelo Conselho de Sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0506211-04.2016.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, no qual figuram como recorrentes ARILTON DOS SANTOS CALMON, THIAGO SOUZA PAIXÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorridos as mesmas partes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, e conhecer e dar provimento ao recurso Ministerial, nos termos do voto da Relatora.